Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702096-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDIVALDO DIAS ROCHA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 39715801, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 44819071 – p. e-STJ 4/5) determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento de mérito do REsp 1.801.615/SP, referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (Tema 1.033). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se . Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029